Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730350-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HENRIQUE COLLACO DE CARVALHO AGRAVADO: CUNHA CONSTRUCOES MODULARES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, LEONARDO PEREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERGIO HENRIQUE COLLACO DE CARVALHO contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença apresentado contra CUNHA CONSTRUÇÕES MODULARES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, LEONARDO PEREIRA DA CUNHA, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação e de bloqueio de cartões de crédito dos executados. Confira-se a decisão agravada (ID 68355385): "Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que o exequente requer a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte da executada, bem como o cancelamento dos cartões. O devedor deve responder, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, salvo as restrições estabelecidas em lei. No entanto, no caso em análise, o que se pretende é a restrição da situação jurídica do devedor imprimindo-lhe medidas que não se coadunam com os fins pretendidos no processo. Em que pese o disposto no artigo 139, IV do Código de Processo Civil, não pode o Judiciário obrigar o devedor a suportar constrições na sua esfera de liberdade que não sejam indispensáveis à satisfação dos interesses do credor. O requerimento do credor é desproporcionado, pois a medida postulada não é apropriada à obtenção do fim pretendido, qual seja, o pagamento da dívida existente. Ademais, o estatuto processual civil estabelece meios próprios para que o credor obtenha a satisfação do seu crédito. Por fim, as medidas requeridas interferem em direitos essenciais da executada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de apreensão do passaporte e de cancelamento dos cartões de crédito dos executados. Retornem os autos ao arquivo provisório”. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que, “ao contrario do alegado pelo magistrado, as medidas não são desproporcionais, pois há previsão legal que permite a sua adoção, e no momento, são a única forma de constranger os devedores a efetuar o pagamento ou indicarem patrimônio possível de constrição”. E pede: “que o presente recurso seja recebido na modalidade de instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, seja dado total provimento ao presente recurso, a fim de reformar a guerreada decisão para deferir as medidas executórias atípicas requeridas pelo Exequente, determinando a suspensão da carteira de habilitação e passaporte do executado LEONARDO PEREIRA DA CUNHA, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito localizados em nome dos executados, CUNHA CONSTRUÇÕES MODULARES IND. E COM. LTDA e LEONARDO PEREIRA DA CUNHA, até o pagamento da dívida perseguida neste processo”. Preparo aos IDs 18739301 e 18744980. É o relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De se ver que passaporte é documento essencial e imprescindível ao exercício do direito de ir e vir do território nacional. Restringir tal direito como medida de coerção para adimplemento de débito é excessivo, violando o artigo 5o, XV da Constituição Federal. A respeito, assim já decidiu esta Turma: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, 'determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária'. Precedentes da Quinta Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. 3 - A suspensão da carteira de motorista da parte Devedora deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. 4 - No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito. 5 - O caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do art. 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Reforça o caráter impenhorável das verbas de natureza salarial o julgamento realizado pelo STJ no bojo do Recurso Especial no 1.184.765/PA (Tema no 425), submetido à sistemática dos repetitivos. 6 - No que se refere às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC), a prestação alimentícia a que faz referência o Código de Processo Civil decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do Código Civil). Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1219851, 07206084520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. SUSPENSÃO DA CNH E DO DIREITO DE VIAJAR PARA O EXTERIOR (PASSAPORTE). DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DO ATO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PERPETUAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia estabelecida no presente recurso não se limita à adoção das medidas coercitivas atípicas, mas estende-se à sua manutenção, decorridos mais de dois anos de sua aplicação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2.O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. 3. Na hipótese dos autos, foram tomadas medidas executivas típicas, sem êxito, razão porque restaram apreendidas a carteira de motorista e suspenso o direito de viajar para o exterior dos devedores, em decisão tomada no ano de 2016, haja vista a constatação, pelo magistrado, de padrão de vida luxuoso dos executados, confusão patrimonial e indícios de ocultação de bens, tudo com o objetivo de frustrar a execução. 4. A apreensão da CNH e a suspensão do direito de viajar para o exterior são medidas coercitivas atípicas que não se confundem com pena, mas consubstanciam medidas executivas indiretas 'para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido' (RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018). 5. Inalterado o quadro fático que fundamentou sua aplicação, cabível a manutenção das medidas de suspensão da CNH e do direito de viajar para o exterior, enquanto não implementada quaisquer das hipóteses de extinção da execução (art. 924/CPC), haja vista o efeito psicológico de permanente incentivo ao devedor para que assuma papel cooperativo, oferecendo alternativas à solução da lide executiva. 6. O oferecimento de alternativas para quitar a obrigação, ou parte dela, é postura processual cooperadora exigida ao devedor pela nova sistemática processual, 'sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados', nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido” (Acórdão 1213077, 07070812620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Já adoção de medidas coercitivas de bloqueio dos cartões de créditos e de suspensão da CNH dos executados, medida que se revela possível. O artigo 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No entanto, nem sempre o devedor está disposto a cumprir suas obrigações, razão por que, nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, poderá o juiz adotar outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, velando pela duração razoável do processo: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas para conferir efetividade às decisões judiciais proferidas, garantindo o resultado útil pretendido pela parte que obteve o provimento favorável em pleito. É dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC/2015; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Marcus Vinicius Rios Gonçalves discorre a respeito: “O art. 139, IV, determina que as medidas estabelecidas para a efetivação das ordens judicias se apliquem também às obrigações que tenham por objeto a prestação pecuniária, isto é, as obrigações por quantia. Como a lei não faz nenhuma ressalva, parece-nos que todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias previstas para as obrigações de fazer ou não fazer estendem-se às obrigações por quantia, inclusive a relativa ao pagamento de multa diária ('astreintes'), o que, de maneira geral, não era admitido na legislação anterior. Porém, a imposição de meios coercitivos, como a multa, nas obrigações por quantia, deverá ser de aplicação excepcional ou subsidiária, quando os meios de sub-rogação não foram eficazes. Se o devedor tiver bens, o cumprimento da obrigação continuará sendo feito, primacialmente, com o arresto e a penhora deles para oportuna expropriação e pagamento do credor. Apenas nos casos em que os meios de sub-rogação não se mostrarem eficazes, porque o devedor oculta maliciosamente os bens ou causa embaraços ou dificuldades à sua constrição, o juiz poderá valer-se dos meios de coerção” (Direito Processual Civil Esquematizado, 7. ed, São Paulo, Saraiva, 2016, pp. 289-290). No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em 2018. Em 6/11/2019, foi proferida a seguinte decisão (ID 49203532): "Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor, inclusive já foram consultados os sistemas conveniados a este Tribunal. Como se observa, apesar das inúmeras diligências do juízo, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. O Código de Processo Civil de 2015 implementou novo regime quanto à suspensão de feitos de tutela executiva, em face da ausência de bens passíveis de constrição. Dessa forma, é caso de suspensão e posterior remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, dentro dessa sistemática, SUSPENDO o processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, a contar da publicação da presente (andamento 663). No curso do prazo de suspensão, os autos deverão permanecer em arquivo provisório do Juízo, consoante art. 24 da Resolução n. 16, de 25/08/2016. Decorrido o prazo da suspensão, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, que para a presente demanda é de 05 (cinco) anos, nos termos da Súmula 150 do STF. Registro que o início da contagem do referido prazo prescricional tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1o do art. 921 do CPC (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após um ano sem que seja localizado o devedor ou que sejam encontrados bens penhoráveis, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO (andamento 285), sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §2o, do CPC. Nesse caso, os autos deverão ser enviados para o arquivo apropriado, consoante art. 24 da Resolução n. 16, de 25/08/2016. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Asseguro, a fim de evitar futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados na fase de cumprimento de sentença. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligências via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se”. Em 17/7/2020, o agravante formulou os pedidos ora em análise (ID 97951163). Como se vê, várias e infrutíferas as tentativas de alcançar o patrimônio da parte devedora. E a medida de bloqueio de cartões de crédito mostra-se compatível e pertinente com a obrigação de pagar quantia, constituindo mecanismo indutivo ao cumprimento da obrigação. Isso porque a partir do momento em que a possibilidade de gastar com outras coisas - via cartão de crédito - se mostrar limitada, tal restrição tenderá a fazer com que se lembre que tem dívida vencida a pagar já em sede de cumprimento de sentença. Não é justo, nem razoável impor ao credor o ônus de suportar eventual descaso de devedor, sendo dever do Poder Judiciário, até em obediência à garantia constitucional do acesso à Justiça, impor medidas indiretas, de natureza coercitiva, que instiguem ou estimulem o devedor cumprir sua obrigação. De se ver que a medida – bloqueio de cartões de crédito – dadas as peculiaridades do caso, mais especificamente o fato de o credor já ter tentado diversas outras medidas para alcançar o patrimônio da parte devedora, revela-se proporcional e razoável, meio de impedir que a devedora contraia novas dívidas com uso do cartão de crédito, dificultando assunção de despesas não essenciais, o que pode contribuir para uma possível celebração de acordo com o credor ou mesmo a integral satisfação do débito. Importa destacar que referido bloqueio não fere a dignidade da parte executada: poderá efetivar o pagamento de despesas de outras formas, como por meio de papel-moeda, cartões de débito, boletos bancários, dentre outras. Além disso, referida medida se assemelha a outras práticas de restrição ao crédito já há muito instituídas em nosso País, como, por exemplo, inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito como SERASA e SPC, que limitam o crédito do devedor. Constitui, portanto, apenas mais uma forma de limitar a concessão de crédito à devedora inadimplente. Não há, evidentemente, certeza alguma da efetividade de tal medida, mas a medida se justifica - artigo 139, inciso IV do CPC. Por fim, destaco que este Tribunal, em análise de caso análogo, admitiu bloqueio dos cartões de crédito do devedor como medida coercitiva: “DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir a obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado" (Acórdão 1222971, 07211896020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto a suspensão da CNH, medida igualmente possível e razoável. Suspensão de CNH não afronta direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, XV, CF/88), pois locomoção que pode ocorrer de outras formas que não a direção pessoal de automóvel. Outrossim, nenhuma indicação de que a parte devedora exerça profissão que exija carteira de habilitação. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A finalidade da medida consiste em satisfazer o crédito, atentando-se, no entanto, para a proporcionalidade e razoabilidade. Repelem-se, portanto, os excessos e a adoção indiscriminada dessa nova possibilidade. A fundamentação de aplicação das medidas atípicas (artigo 139, inciso IV, CPC) deve ser consistente, coerente com o caso concreto, proporcional e adequada. 3. A suspensão da CNH não afronta o direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, XV, CF/88), pois a locomoção do executado pode ocorrer de outras formas que não a direção pessoal de automóvel. 4. No que concerne ao direito de viajar para o exterior, com a retenção do passaporte, tal medida, entretanto, não se mostra razoável tampouco proporcional. O passaporte é documento essencial e imprescindível para o direito de ir e vir do território nacional. Restringir tal direito como medida de coerção para adimplemento de débito é excessivo, violando o artigo 5o, XV da Constituição Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido" (Acórdão 1241602, 07007716720208070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUISITOS CONFIGURADOS. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Por expressa previsão legal constante do inciso IV do art. 139 do CPC, a ordem judicial de pagamento exarada em Feitos de natureza executiva pode ter o seu cumprimento assegurado por meio da imposição de medidas atípicas, ou seja, diversas daquelas enumeradas nos outros artigos do Código. 2 - O colendo STJ, restringindo em certa medida o entendimento até então exarado sobre a matéria, no julgamento do REsp n. 1.788.950/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019), proclamou que as medidas atípicas de coerção autorizadas no art. 139, IV, do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que o devedor tenha sido intimado para efetivar o cumprimento da obrigação, respeitando-se o contraditório; b) esgotamento dos meios típicos destinados à satisfação do crédito, c) indícios mínimos de que o Executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação; d) decisão devidamente fundamentada. 3 - Adotadas as medidas executivas típicas na tentativa de localizar a Devedora e bens passíveis de penhora, havendo indícios de que a Executada possui bens penhoráveis e está se esquivando da quitação do débito, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar o débito, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e da jurisprudência incidente. 4 - Cumpridos os devidos requisitos, a adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção da Devedora pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor, não havendo elementos indicativos de que a Executada exerça profissão que exija a carteira de habilitação. 5 - Determinada a suspensão da CNH, a restrição poderá ser reavaliada, caso venha a ser demonstrado que a Devedora depende da carteira de habilitação para exercer seu ofício ou outro direito de mesmo porte. Ademais, a suspensão decorrente da aplicação da medida coercitiva deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido. Maioria" (Acórdão 1239672, 07135075420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifei. Forte em tais argumentos, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora